Tribunal: TJDFT
Processo: 0714970-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. ATENDER O MELHOR INTERESSE DOS MENORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral. Insurge-se, especificamente, contra o local de retirada e devolução das crianças nos dias de convivência intrassemanal e contra a distribuição dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se as seguintes questões: (i) a alteração do ponto de encontro para retirada e devolução das crianças, das terças e quintas-feiras, da residência materna para o ambiente escolar, atende o melhor interesse das crianças; e (ii) a redistribuição dos honorários advocatícios, sob a alegação de sucumbência recíproca e composição parcial durante a instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de modificação do local de retirada e devolução das menores encontra amparo no parecer do Ministério Público e é compatível com os princípios do melhor interesse da criança, da convivência familiar e da preservação da estabilidade emocional dos menores, nos moldes do laudo técnico e das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.
4. Quanto aos honorários sucumbenciais, restando configurada a sucumbência recíproca em razão da parcial procedência do pedido e da solução por acordo quanto a diversos pontos controvertidos, impõe-se a redistribuição proporcional das verbas de sucumbência, observando-se o grau de êxito de cada parte, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em ações de regulamentação de convivência no âmbito da guarda compartilhada, é possível a alteração do local de retirada e devolução dos filhos menores para ambiente escolar, desde que compatível com o melhor interesse da criança. 2. Verificada a sucumbência recíproca e solução parcial por autocomposição, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao grau de êxito de cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2o; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961078, ApCiv 0718644-61.2022.8.07.0016, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, p. 08.02.2025.